Tribunal: TRF3
Processo: 5022566-56.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
628/1006)

5022566-56.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022566-56.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: LUMINI ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LAERCIO GUERRA SILVA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA GRU NÃO SANADA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LUMINI ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento por deserção.

A agravante sustenta ter comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso. Alega que despacho posterior teria gerado ambiguidade quanto ao valor devido, razão pela qual efetuou recolhimento diverso dentro do prazo concedido. Defende a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção deve ser reformada diante da alegação de recolhimento do preparo e de suposta ambiguidade na determinação judicial relativa ao pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige que o recorrente comprove, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, admitindo-se a intimação para recolhimento em dobro quando ausente a comprovação inicial.

No caso, foi determinado o recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção, diante do preenchimento errôneo da GRU com o número do processo de origem, ao invés do número deste agravo de instrumento, sem que a agravante tenha atendido à determinação.

A ausência de comprovação da regularidade do preenchimento da GRU, nos termos do artigo 2o-A da Resolução no 138/2017 da Presidência deste Tribunal, constando o número deste agravo de instrumento, com o respectivo pagamento do preparo, constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

Não demonstrada qualquer alteração relevante capaz de afastar os fundamentos da decisão monocrática, admite-se a adoção de sua fundamentação por motivação per relationem, técnica considerada compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no prazo e na forma prevista no artigo 2o-A da Resolução no 138/2017 da Presidência deste Tribunal, inclusive após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por motivação per relationem, desde que os fundamentos adotados integrem formalmente a decisão judicial.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.007; 1.017, § 1o; 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; TRF3, 6a Turma, AI 329015, Proc. 2008.03.00.009342-4, Rel. Juiz Convocado Ricardo China, DJF3 CJ1 09/06/2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022566-56.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: LUMINI ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LAERCIO GUERRA SILVA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por LUMINI ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. contra a decisão monocrática (id 336022857) que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

A agravante alega que: (i) comprovou o pagamento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, juntando GRU e comprovante de pagamento no valor de R$ 64,23; (ii) o despacho de 05/09/2025, ao mesmo tempo em que determinou o recolhimento em dobro das custas, continha orientação do valor de R$ 64,26 como preparo para agravos de instrumento, gerando ambiguidade que a levou, de boa-fé, a recolher este último valor; (iii) o recolhimento de R$ 64,26 foi comprovado por meio de emenda à inicial protocolada em 11/09/2025, dentro do prazo concedido; (iv) a decisão monocrática desconsiderou a boa-fé processual e a ambiguidade do despacho, declarando a deserção de forma excessivamente formalista; (v) o art. 1.007, §§ 2o e 7o, do CPC/2015 distingue a insuficiência do preparo da ausência de sua comprovação, e a situação dos autos se amolda à primeira hipótese, que não autoriza a declaração automática de deserção; e (vi) os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC/2015, impõem o afastamento da deserção para que o mérito do agravo de instrumento — impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD destinados ao pagamento da folha salarial de 39 (trinta e nove) empregados — seja apreciado pela Turma.

Pede o provimento do agravo interno (id 338496587).

A agravada apresentou contrarrazões (id 340635640).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por LUMINI ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto por LUMINI ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., em razão da decisão que, em Execução Fiscal, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

Determinado o recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção, decorreu o prazo estipulado sem o regular cumprimento do despacho id 335363635.

Feito o breve relatório, decido.

O § 1o do art. 1.017 do CPC estabelece que deverá acompanhar a petição do agravo de instrumento "o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais".

O caput do art. 1007 do mesmo diploma legal dispõe que: "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". Não o fazendo, será intimado, na pessoa do advogado, para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o desse mesmo artigo.

Tratando-se de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, a não comprovação do preparo no prazo e forma indicados na lei acarreta o não conhecimento do agravo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO E PORTE DE RETORNO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO - ART. 525, § 1o, CPC. 1 - A atual sistemática processual (Lei no 9.139/95) determina que o agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal, acompanhado das peças obrigatórias e respectivas custas de preparo. 2 - Compete ao agravante observar a regra imposta pelo art. 525, § 1o, do CPC, no que se refere à comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição da minuta do agravo. Trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, que não pode ser elidido pela comprovação posterior do recolhimento. 3 - Agravo regimental desprovido.

(TRF3, 6a Turma, AI 329015, Proc. 2008.03.00.009342-4, Rel. Juiz Convocado RICARDO CHINA, DJF3 CJ1: 09/06/2011, p. 1037).

Ressalta-se que o agravante se limitou a reiterar o recolhimento de forma simples das custas (id 336013022), descumprindo a determinação constante do despacho id 335363635.

Configurada a deserção, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do agravo, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, arquivem-se.

Int.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado — referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) — constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento do presente recurso.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA GRU NÃO SANADA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LUMINI ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento por deserção.

A agravante sustenta ter comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso. Alega que despacho posterior teria gerado ambiguidade quanto ao valor devido, razão pela qual efetuou recolhimento diverso dentro do prazo concedido. Defende a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção deve ser reformada diante da alegação de recolhimento do preparo e de suposta ambiguidade na determinação judicial relativa ao pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige que o recorrente comprove, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, admitindo-se a intimação para recolhimento em dobro quando ausente a comprovação inicial.

No caso, foi determinado o recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção, diante do preenchimento errôneo da GRU com o número do processo de origem, ao invés do número deste agravo de instrumento, sem que a agravante tenha atendido à determinação.

A ausência de comprovação da regularidade do preenchimento da GRU, nos termos do artigo 2o-A da Resolução no 138/2017 da Presidência deste Tribunal, constando o número deste agravo de instrumento, com o respectivo pagamento do preparo, constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

Não demonstrada qualquer alteração relevante capaz de afastar os fundamentos da decisão monocrática, admite-se a adoção de sua fundamentação por motivação per relationem, técnica considerada compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no prazo e na forma prevista no artigo 2o-A da Resolução no 138/2017 da Presidência deste Tribunal, inclusive após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por motivação per relationem, desde que os fundamentos adotados integrem formalmente a decisão judicial.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.007; 1.017, § 1o; 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; TRF3, 6a Turma, AI 329015, Proc. 2008.03.00.009342-4, Rel. Juiz Convocado Ricardo China, DJF3 CJ1 09/06/2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão